Tribunal: TJDFT
Processo: 0749775-02.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Hipótese em que todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da causa foram suficientemente analisadas pelo acórdão, bem apreciada a controvérsia, suficientemente justificada a conclusão no sentido de que nenhum cerceamento de defesa pode ser configurado: “em sentença considerados suficientes os documentos juntados tanto com a inicial quanto com a contestação para o deslinde da controvérsia”, o que se harmoniza com o disposto nos arts. 370 e 371 do CPC. 1.1. Além disso, “tomando em consideração a principiologia que norteia as relações civis e de consumo, caso o segurado não tenha recebido previamente informações claras e adequadas a respeito das condições de cobertura inseridas na nova apólice de seguro, principalmente das que importam exclusão ou alteração das hipóteses de cobertura e respectivos valores indenizatórios, não poderá a seguradora se eximir das obrigações assumidas previamente.” 1.2. E mais: “a conduta da Seguradora/ré consistente em negar a complementação do montante indenizatório pleiteado pelo autor/apelante viola a boa-fé objetiva e os direitos básicos do consumidor atinentes ao recebimento de informações claras e precisas, haja vista que os termos veiculados tanto pela estipulante da apólice coletiva, quanto pela ré/apelante no comunicado enviado ao autor/segurado foram no sentido de que, mesmo diante da migração do contrato para uma nova seguradora líder, serão mantidas todas as garantias e capitais segurados da apólice anterior.” 1.3. Nada a corrigir em sede de embargos de declaração.
2. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.